Tribunal: TCU
Processo: 010.171/2008-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA O SENHOR WALLACE COELHO SETENTA - MOTIVO: IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DO CONV. N° 004/2001 - SRH/MMA - SIAFI 414938 - (PROCESSO ORIGINAL N° 02000.000447/2004-46)

Inteiro teor:
Acórdão 3039/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em razão de irregularidades verificadas na execução do Convênio MMA/SRH 004/2001, celebrado com o Instituto Agroambiental Cacau-Cabruca, cujo objeto era a montagem e implementação de instrumento técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de municípios do Espírito Santo; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o despacho de 23/5/2012 (peça 16, p. 34), mediante o qual o então relator, Ministro Raimundo Carreiro, determinou à então Secex/BA emitir parecer quanto ao mérito da TCE; e o Ofício 2/2024, juntado em 7/2/2024 (peça 45), em que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (sucessor do MMA na matéria objeto da TCE) questionou sobre eventual deslinde do presente processo; Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 49-50) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 51), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 010.171/2008-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Instituto Agroambiental Cacau-Cabruca (03.773.787/0001-12); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Itazil Fonseca Benicio dos Santos (XXX.974.477-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Oscar Cabral de Melo (XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (XXX.377.905-XX); Raymundo Cesar Bandeira de Alencar (XXX.076.001-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Tl Construtora Ltda. (00.058.984/0001-61); Wallace Coelho Setenta (XXX.842.165-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Paulo Ramiro Perez Toscano. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.